Tribunal: TJBA
Processo: 8077738-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077738-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISE BOAVENTURA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONTA DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE HIDRÔMETRO DURANTE O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente a ação movida por MARISE BOAVENTURA MACHADO e outros, declarando a inexigibilidade de cobrança de R$ 977,07 referente à fatura de novembro/2018, determinando o refaturamento com base na média de consumo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ante a falha na prestação do serviço e má-fé processual evidenciada na substituição do hidrômetro objeto da controvérsia sem comunicação ao juízo.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da cobrança de consumo de água muito superior à média histórica do imóvel dos autores, a validade da substituição unilateral do hidrômetro pela EMBASA no curso do processo, e a caracterização de falha na prestação do serviço com consequente dano moral.

III. Razões de decidir

3. A substituição do hidrômetro original, sem autorização judicial, durante o curso da ação, inviabilizou a realização de perícia técnica no equipamento que originou a cobrança questionada, frustrando a produção da prova essencial à controvérsia.

4. A omissão do fato da substituição em petição que requereu perícia no hidrômetro junto ao IBAMETRO evidencia má-fé processual, corroborando a verossimilhança das alegações dos autores.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível e foi corretamente aplicada, ante a hipossuficiência dos consumidores frente à concessionária.

6. A cobrança manifestamente excessiva, a conduta omissiva da ré, e a suspensão do serviço essencial de fornecimento de água justificam a indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência.

7. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A substituição unilateral do hidrômetro durante o curso do processo inviabiliza a produção de prova pericial e constitui reconhecimento tácito de falha no equipamento. 2. A cobrança excessiva sem justificativa plausível, acompanhada da suspensão de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8077738-46.2019.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e partes recorridas
MARISE BOAVENTURA MACHADO e outros
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA